Tribunal: STF
Processo: RE 633981
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-28
Data de publicação: 2012-06-28

Ementa:
Recurso Extraordinário. Direito Civil. Divórcio Direto. Ausência de coabitação dos cônjuges como prova da separação de fato. Análise da presença dos requisitos necessários. Código Civil. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral da questão suscitada.